Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em favor da parte adversa, observado o limite de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei no 6.618/2020. A parte agravante afirma que no dia 08/04/2024 a parte credora renunciou de forma expressa o valor excedente a 10 salários-mínimos para expedição da RPV, conforme manifestação nos autos principais. Assim, destaca que a renúncia é ato irrevogável, de modo que a decisão recorrida deve determinar a expedição da RPV limitada a 10 salários-mínimos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. A parte agravada informou que não apresentaria contrarrazões (ID 210019078 dos autos principais). Deferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão ID 63107774.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual renúncia ao crédito excedente a 10 salários-mínimos para a expedição da requisição de pequeno valor – RPV.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada chamou o feito à ordem para deferir o pedido da parte exequente para que seja expedida a RPV até o limite de 20 salários-mínimos, com amparo no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF (em 01/07/2024), que declarou a constitucionalidade do limite de 20 salários-mínimos para expedição da RPV estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. Ainda, constata-se que no dia 08/04/2024 a parte exequente renunciou expressamente, nos autos principais, ao crédito que excedesse 10 salários-mínimos, de forma a possibilitar a emissão da RPV. Todavia, no dia 29/04/2024, e antes de qualquer decisão judicial ou manifestação da parte adversa, a parte exequente formulou pedido de desconsideração do termo de renúncia.
5. A renúncia a eventual valor da execução depende de homologação, o que ausente no caso concreto. Assim, reitera-se que na hipótese dos autos o pedido de renúncia não foi apreciado pelo juízo de origem, visto a juntada de pedido de desconsideração do termo de renúncia, de modo que aquela renúncia não caracterizou ato jurídico perfeito. Assim, no caso concreto não há que se falar em renúncia ao valor excedente a 10 salários-mínimos.
6. Portanto, e em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
7. No mesmo sentido: (Acórdão 1936136, 0702023-32.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática ID 63107774. Isento de custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936136, 0702023-32.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024.